Tribunal: TJES
Processo: 5016065-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016065-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, condicionou o ressarcimento de honorários médicos à demonstração de que a exequente efetivamente suportou o pagamento. A agravante sustenta que tal exigência violaria a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação do efetivo desembolso pela exequente, na fase executiva, para que se configure o direito ao ressarcimento de honorários médicos já reconhecido na sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar os limites do título judicial, sendo ônus do exequente comprovar o fato constitutivo do crédito executado, inclusive em relação a fatos supervenientes.

A apresentação de documentos pela operadora do plano de saúde demonstrando o custeio integral do procedimento cirúrgico afasta o direito da exequente ao ressarcimento, por ausência de prova do pagamento direto a terceiros.

A exigência de comprovação do desembolso não representa violação à coisa julgada, mas mera observância da exigibilidade do título, conforme os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de cumprimento de sentença, o credor deve comprovar o efetivo desembolso de valores reconhecidos no título judicial como condição para sua exigibilidade. 2. A exigência de prova superveniente não configura violação à coisa julgada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016065-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA ALVES STEIN RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELISMINO JOSE DE ALCANTARA - ES20913
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogados do(a) AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se na fase executiva a exequente pode exigir da operadora de plano de saúde o reembolso de honorários médicos sem provar ter suportado o encargo.

A agravante sustenta, em síntese, que a exigência de prova de pagamento já teria sido superada na fase de conhecimento, de modo que a decisão violaria a coisa julgada.

Pois bem.

A execução está adstrita aos limites do título judicial. Quando o cumprimento envolve ressarcimento de valores pagos a terceiros (honorários médicos), é ônus do exequente demonstrar o efetivo desembolso para que o crédito se torne exigível.

Da análise dos atos, observa-se que a agravada comprovou ter autorizado e custeado integralmente o procedimento cirúrgico realizado em 15/04/2013, indicando guias e registros internos do plano, o que, em tese, afasta o dever de ressarcimento à exequente e reforça inexistência de prova de que esta tenha desembolsado valores relativos a honorários médicos.

Ademais, não há ofensa à coisa julgada. A decisão agravada apenas exigiu a demonstração do fato constitutivo do crédito, sem ampliar ou restringir o comando sentencial. A coisa julgada não dispensa a prova de fatos supervenientes ou condicionantes da exigibilidade do título.

Não há como desconsiderar, ainda, o prestígio à boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa. Se a operadora arcou com os custos do procedimento, a exequente não deve recebê-los como se os tivesse suportado.

Pelas razões expostas, conheço e n
ego provimento
ao recurso. Majoro os honorários sucumbenciais em 5% do montante atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)